Tribunal: TJDFT
Processo: 0725250-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0725250-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCIA ANGELA PEREIRA EMBARGADO: IBEX PARTICIPACOES LTDA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração. O presente recurso está incluído para julgamento na pauta da 3a Sessão Virtual da 6a Turma Cível deste Tribunal, com data de abertura designada para o dia 07/02/2024, conforme certidão de ID 54602479. Na petição juntada ao ID 55059978, a parte embargante (MÁRCIA ÂNGELA PEREIRA) apresenta oposição ao julgamento na modalidade virtual e requer a inclusão do processo em pauta de julgamento presencial a fim de acompanhar o julgamento. Considerando o disposto no art. 4o, inciso IV, da Portaria GPR 841/2021, que trata da possibilidade de inclusão do processo em pauta de julgamento presencial para se possibilitar o acompanhamento do julgamento, defiro a retirada do processo da pauta virtual para inclusão na próxima sessão de julgamento presencial, que ocorrerá em 07/02/2024. Esclareço as partes desde logo que não é cabível sustentação oral no caso dos autos, a teor do disposto no art. 937 do CPC. À Secretaria para as providências cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de janeiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator